Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003270-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0002-20 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS; E JULGOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISOR E GUARITA DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRA EMBARGADA – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA
– TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE,
EX VI
DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL ARTIFICIAL (URBANÍSTICO) –
PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO ANULADOS

– REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

1 - À luz do art. 1o da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar

as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural,
artificial (urbanístico) e
do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de delitos ambientais.

2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação mandamental deve ser processada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, que, em síntese,
concedeu a segurança
objeto da impetração, concernente ao pedido de nulidade do Auto Infração n. 12.233, emanado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, que embargou a obra de construção de um muro e guarita de segurança, os quais tinham como objetivo primordial melhorar a estrutura física do estabelecimento comercial da impetrante, separando o estacionamento e o local de atendimento ao cliente, cuja obra, supostamente, estaria alcançada pela exceção do artigo 9o, II, “c”, da LC n. 102/2003.

Visando retomar a continuidade da obra, a empresa MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP afirma, basicamente, que o ato perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras é ilegal, injustificado e fere seu direito líquido e certo na medida em que a construção, em execução, é manifestamente inserida como exceção ao argumento indicado no auto de notificação, qual seja, ausência de projeto aprovado e alvará de obras expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A reivindicação externada pela impetrante foi atendida pelo togado singular já em sede liminar, cujos efeitos foram revigorados com a sentença de mérito conclusiva pela CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL para declarar a ilegalidade do auto de infração já mencionado, permitindo que a impetrante dê continuidade

à obra realizada em seu estabelecimento comercial sem a apresentação de projeto aprovado e de alvará de obras pela Prefeitura desta Capital, tendo em vista que, em conformidade com o artigo 9o da Lei Complementar Municipal n. 102/2003, que regulamenta as edificações da Capital, a edificação do muro de divisa e guarita com área inferior a 10m2 (dez metros quadrados) dispensa a apresentação dos documentos exigidos pelas autoridades coatoras.

Contra essa sentença o MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresenta recurso voluntário objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela.

Para tanto, sustenta em suas razões de recorrer, primeiro, em sede de preliminar, a incompetência absoluta do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação mandamental, tendo em vista que a matéria nela apresentada submerge questão ambiental e urbanística, de uso e ocupação de solo, de forma que remete a competência para Vara Especializada do Meio Ambiente.

Prossegue aduzindo que a incompetência absoluta em razão da matéria pode ser alegada a qualquer tempo, havendo possibilidade, inclusive, de ser declarada de ofício.

Encerra esse capítulo implorando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais já praticados por juízo incompetente, inclusive do ato sentencial, em atenção ao disposto no artigo 485 do Código Procedimental Civil e, em ato contínuo, seja declinada a competência do feito em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, tudo em conformidade com o disposto no artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil e da legislação aplicável à espécie.

Prossegue em suas razões sustentando a inadequação da via eleita, por entender que a hipótese demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental, além de inexistir ofensa de direito a ser tutelado pela via do mandado de segurança, que exige a presença transparente do direito líquido e certo.

No mérito, basicamente defende a legalidade do ato, notamente porque a impetrante não demonstrou a realidade dos fatos e, muito menos, onde está a decantada ilegalidade capaz de invalidar ou anular o auto infracionário, objeto da ação, até porque apenas materializou uma situação prevista na legislação ambiental e urbanística local, que delimita que qualquer construção, reforma ou ampliação de imóvel necessita das competentes licenças municipais, não estando delas excluídas a obra em discussão.

Após expor suas razões, requer seja o presente recurso conhecido, acolhendo-se as preliminares arguidas, em especial a incompetência absoluta em razão da matéria, declarando-se competente o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, em conformidade com a Resolução n. 009/2008/OE do TJMT.

Depreca, também, pelo provimento ao recurso e, por via oblíqua, que sejam anulados todos os atos decisórios prolatados pelo Juízo Fazendário, dentre eles a sentença em combate, em homenagem ao artigo 64 do Código Procedimental Civil.

O recurso foi apresentado tempestivamente (fl. 11 pdf Id 11224510).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo. (fl. 9 pdf Id 11224512).

Parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta e, alternativamente, pelo provimento do recurso, por ausência de prova pré-constituída, no sentido de demonstrar que a situação específica da obra está inserida no rol das exceções previstas na lei regulamentadora.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT objetivando a reforma da sentença proferida na instância de piso, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003270-16.2017.8.11.0041, impetrado pela empresa MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LDTA- ME, que, em síntese, CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada no
Writ
para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 12.233, permitindo que a impetrante dê continuidade à obra que vinha sendo realizada em seu estabelecimento comercial, então embargada pela municipalidade recorrente, sem a obrigatoriedade de apresentação de projeto aprovado e alvará de obras, expedido pela Prefeitura Municipal, na medida em que as edificações realizadas estão albergadas pelas exceções previstas na lei regulamentadora (LC n. 102/2003).

Inconformado com o veredicto, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT ingressa com o presente recurso apelatório, objetivando a reforma da sentença refutada, amparado nas razões bem delineadas no relatório trazido à colação.

Pois bem:

Voltando à análise de todo o caderno processual, sem maiores delongas, forçoso concluir que a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, sustentada pela recorrente, merece o acolhimento almejado.

A impetrante informa em sua peça de átrio que atua no ramo de materiais de construção nesta Capital do Estado de Mato Grosso e, nessa qualidade, na tentativa de melhorar uma ínfima parte de sua estrutura e dar maior conforto aos clientes em compras, em janeiro de 2017 estava edificando um muro divisor entre o local de atendimento interno aos clientes em compras e o estacionamento e com outra empresa posta ao lado do estabelecimento.

Além do muro divisor, a obra previa também a construção de uma guarita objetivando dar maior segurança patrimonial não só à impetrante, mas, sobremodo, aos seus clientes em compras e, em razão da construção de referida guarita, seria mudado, também, o posicionamento da porta da frente da empresa, alinhando com a guarita que futuramente estaria concluída.

Ocorre que depois de iniciada a pequena obra de construção civil, realizada na parte frontal da empresa, em 31/01/2017 a impetrante recebeu a visita dos agentes de Regulação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT que, ao fiscalizar a obra, lavraram a Notificação n. 3037, com o conteúdo que trago à conferência:

“Conforme vistoria “in loco”, constatamos uma obra de 18 metros linear por 3 metros, o mesmo deverá regularizar a obra com projeto aprovado e Alvará de Obra, de acordo com o artigo 4o da Lei 102/2003; Paralisar a apresentar a licença do poder público no prazo de 24 horas. ”

Diante disso, a impetrante sustenta que ao inteirar-se do conteúdo da Lei Complementar n. 102/2003, que alterou o Código de Obras e Edificações de Cuiabá, observou que a obra em execução fazia parte das exceções dispostas neste diploma, ou seja, aquelas em que fica dispensada a apresentação dos documentos exigidos pela autoridade coatora. Assim, deu continuidade a conclusão da obra em questão.

Todavia, em 02/02/2017, por volta das 9hs20min aproximadamente, sofreu nova fiscalização dos Agentes de Regulação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, Senhor Luis Eduardo Gomes de Souza, Rafael da Cruz Mestre e Dativo Rodrigues da Silva Sobrinho, sendo surpreendida, desta vez, pelos impetrados com o EMBARGO das obras, conforme descrito no Auto de Infração n. 12.233, nos seguintes termos:

“Em segunda ação de diligência fiscal, a fiscalização constatou que o proprietário deu continuidade à obra, desrespeitando, desta forma, o disposto no auto de infração n. 3037, lavrado no dia 31/01/2017, as 14:35 horas.

Trata-se de uma obra de ampliação (muro), com comprimento de 18 metros lineares por 3 metros de altura, sem o devido alvará de obras expedido pela prefeitura de Cuiabá, nos ditames que preceitua o artigo 4o, da LC n. 102/2003.

Ato continuo, a fiscalização lavra o presente auto de infração, com a penalidade de embargo. Desta forma a obra se encontra embargada, de acordo com o artigo 721, inciso VI, da LC n. 004/1992.

Em caso de desrespeito do embargo, medidas legais serão impostas, tais como aplicação de valor de multa e apreensão de materiais. ”

Sobressai-se daí que o ato indigitado de ilegal, emanado do Poder Público Municipal, traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente urbano artificial (urbanístico), sendo que tal matéria, nos termos prelecionados pela Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, deve ser submetida à análise e julgamento pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

De modo que, em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação mandamental, em conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, especialmente no artigo 1o, traz a delimitação da competência –
verbis:

“Art. 1o - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente. (grifei).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já pronunciou por diversas vezes, dentre eles, trago à colação o ementário do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 109853/2013, de Relatoria do Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 30/06/2015 e Publicado em 17/07/2015 –
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA DERRUBADA DE MURO DE ALVENARIA CONSTRUÍDOEM VIA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADADE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADAA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.

Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente físico, alicerçadas em notificações aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

No mesmo sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUIZO COMPETENTE.

As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, Publicado em 22/01/2016)

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos que outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de declarar a incompetência absoluta da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, por onde o processo vinha tramitando, em razão da matéria nele em discussão, devendo, por esta razão, a decisão impugnada ser anulada e, por via oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente: refiro-me ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para
ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, e, por via de consequência, anular a sentença impugnada, reconhecendo, em ato contínuo, a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os autos ser encaminhados.

Decisão em sintonia com o parecer externado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020